Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. ROUBO SIMPLES TENTADO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para que haja o delito de latrocínio necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte, ou seja, se exige seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, e não a gravidade das lesões.
3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de desclassificação para violação de domicílio ou roubo simples tentado. 3.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
4. O excessivo impacto físico emocional experimentado pela vítima que acarrete sua hospitalização é consequência do crime apta a majora a pena-base.
5. A escolha da fração a ser utilizada para redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Verificado que o crime de latrocínio se afastou da fase inicial, deve ser mantida a fração no patamar de 1/2 (um meio).
6. Recurso conhecido e não provido.